Tribunal: TJSP
Processo: 2062218-35.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2062218-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é
peticionário DEANRREW RENATO BRANDÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO PORTO
(Presidente), CESAR MECCHI MORALES, CAMILO LÉLLIS, EDISON
BRANDÃO, ÁLVARO CASTELLO, EUVALDO CHAIB, LUIZ ANTONIO
CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2062218-35.2020.8.26.0000 -Voto no 42042 - I
2
Revisão Criminal no 2062218-35.2020.8.26.0000
2o Grupo de Câmaras Criminais
Peticionário: DEANRREW RENATO BRANDÃO
Voto no 42042
DEANRREW RENATO BRANDÃO, qualificado
nos autos, por r. sentença datada de 05/07/2019, foi
condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e
pagamento de 625 dias-multa, piso legal e 3 anos e 9
meses de reclusão e pagamento de 875 dias-multa, piso
legal, por infração aos artigos 33 e 35, ambos da Lei n.
11.343/2006, respectivamente, por fato de 17/10/2017
(fls. 727/751).
Por Acórdão prolatado na Apelação
Criminal
no
0000888-56.2017.8.26.0621,
julgada
em
04/11/2019,
por
votação
unânime
foi
rejeitada
a
preliminar, dando provimento parcial provimento aos
apelos interpostos por Alex Henrique Figueira de Souza,
Deanrrew Renato Brandão e Weslley Luiz Francisco de
Siqueira, a fim de reduzir-lhes as punições para 10 anos,
2 meses e 15 dias de reclusão, mais monetária de 1.603
unidades rasas de3 cálculo (Weslley Luiz); reclusiva de 8
anos e 9 meses, com financeira de 1.375 dias-multa, no
piso (Alex Henrique e Deanrrew Renato), preservando, no
mais, a r. sentença hostilizada. Foi Relator o Des.
GERALDO WOHLERS, Revisor Des. DAMIÃO COGAN e Terceira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2062218-35.2020.8.26.0000 -Voto no 42042 - I
3
Julgadora Des. CLAUDIA FONSECA FANUCCHI (fls. 949/979).
Trânsito em julgado para DEANRREW, em
06/12/2019 (fls. 1008).
DEANRREW apresenta pedido de revisão
criminal no qual está pleiteando sua absolvição, aduzindo
que a delação do corréu Weslley não foi confirmada em
Juízo, as informações que a polícia possuía eram
referentes a Weslley e que com DEANRREW nada foi
apreendido, nenhuma droga e nenhuma arma, não havendo
qualquer prova que o incrimine, bem como que com relação
à associação para o tráfico, não há demonstração de
estabilidade e permanência, havendo, no máximo, concurso
de agentes.
Requer, assim, sua absolvição nos
termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal (fls. 1/9).
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou pelo não provimento do pedido (fls. 1063/1065).
É o relatório.
A
Revisão
Criminal
não
tem,
sabidamente, natureza recursal, mas sim de ação penal
constitutiva negativa, uma vez que se destina a rever
sentença condenatória abrigada pelo manto da coisa
julgada.
Segundo
o
doutíssimo Fernando da
Costa
Tourinho
Filho,
“muito embora arrolada pelo
legislador como recurso, a revisão criminal, na verdade,
não passa de mera ação penal de conhecimento de natureza
constitutiva (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2062218-35.2020.8.26.0000 -Voto no 42042 - I
4
No Direito brasileiro, só pode haver
recurso dentro no processo, e ele tem o condão de alargar
a relação processual. O recurso nada mais representa
senão um desdobramento da ação que se promove no juízo de
conhecimento e se estende até onde permita a lei. Uma vez
esgotadas todas as vias recursais, ou preclusos os
caminhos de impugnação, a decisão, certa ou errada, justa
ou injusta, adquire a qualidade de inimpugnabilidade e
imutabilidade.
Pontes de Miranda, a propósito, faz
estas considerações: o que caracteriza o recurso é ser
impugnativo dentro da mesma relação processual... A
rescisória e a revisão criminal não são recursos. São
ações contra sentença, porquanto remédios com que se
instaura outra relação jurídico-processual... (Tratado
das ações rescisórias, das sentenças e de outras
decisões, § 5o)” - Código de Processo Penal Comentado,
Editora Saraiva, 14a Ed., pág. 458.
Estabelece a lei processual penal, no
artigo 621, três hipóteses de cabimento, em rol taxativo,
para propositura de Revisão Criminal:
“I - quando a sentença condenatória
for contrária ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória
se
fundar
em
depoimentos,
exames
ou
documentos
comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se
descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância
que
determine
ou
autorize
diminuição
especial da pena”.
Bem se nota que não pode a ação
revisional ser manejada como sucedâneo de recurso, não se
erigindo em meio apto à mera releitura do acervo
probatório ou dos critérios dosimétricos adotados. Tem o
escopo tão somente de impugnar sentença condenatória
transitada em julgado no caso de estar presente uma das
retromencionadas causas de cabimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2062218-35.2020.8.26.0000 -Voto no 42042 - I
5
Nesse
sentido,
o ilustre Edilson
Mougenot Bonfim assinala que “a revisão criminal não se
presta para reavaliação de provas já examinadas nos
juízos precedentes, pois a ação revisional não funciona
como uma segunda apelação” (Código de Processo Penal
Anotado, Editora Saraiva, 4a Ed., pág. 1.175).
Pela
mesma
senda
verte
a
jurisprudência:
“É inadmissível a Revisão Criminal
como mera pretensão de reexame de matéria anteriormente
apreciada, como se fosse um recurso que visasse nova
análise do mérito para corrigir injustiça, sendo certo
que mencionar que a sentença condenatória foi contrária à
evidência dos autos significava dizer que o Julgador
desconsiderou substancial elenco probatório” (RJTACRIM
47/489).
E o pedido ora formulado não se
enquadra
nas
hipóteses
de admissibilidade
da ação
impugnativa.
Com relação ao pretendido pelo réu,
em
que
pesem
os
argumentos
levantados,
inexistem
elementos capazes de alterar o já decidido, mesmo porque
o peticionário nada trouxe de novo em matéria de provas;
limitou-se a alegar que sua condenação contrariou o
conjunto probatório, utilizando os mesmos fundamentos das
alegações finais e da apelação interposta, os quais já
foram amplamente analisados e afastados pelo V. Acórdão
revidendo (fls. 949/979). No mencionado julgamento ficou
demonstrado que a condenação está amparada por seguros
elementos de convicção, não havendo que se falar em
condenação contra a evidência dos autos.
As provas colhidas nos autos são
indubitáveis e incontestes. Autoria e materialidade foram
devidamente comprovadas, através dos testemunhos firmes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2062218-35.2020.8.26.0000 -Voto no 42042 - I
6
coerentes e convergentes, não se cogitando, portanto, em
insuficiência probatória, tanto para o delito de tráfico
de drogas, como para o de associação para o tráfico.
Os investigadores de polícia ouvidos
foram claros e firmes ao afirmar que havia uma
investigação a respeito de Weslley e, no dia dos fatos,
ao ser abordado e conduzido à sua residência, com a
apreensão de drogas (cocaína e maconha), apetrechos para
embalar e munições para pistola 9mm, ele acabou por
fornecer informações sobre o ponto de tráfico, que seria
de propriedade do corréu Alex e que DEANRREW seria um dos
responsáveis pela venda direta aos usuários e da
segurança (“soldado”) e ele, Weslley, seria “gerente da
biqueira”.
Por
motivos
óbvios,
Weslley
não
confirmou versão dada aos policiais e na delegacia de
polícia (fls. 31), no entanto, os policiais ratificaram a
confissão feita por Weslley, envolvendo DEANRREW e Alex.
Há que se ressaltar que os depoimentos dos investigadores são de extrema
importância, já que são eles que estão em contato direto
com os envolvidos e eles que estão em diligências,
durante as investigações, possuindo informações esclarecedoras. No presente caso, nada há de irregular e não há qualquer elemento que possa
enfraquecer os depoimentos prestados pelos policiais e
nem qualquer informação de que eles quisessem prejudicar
o peticionário, pura e simplesmente.
Vale salientar que com relação ao
policial Roberto, chegou a ser feita acareação entre ele
e Luciana, mãe de Weslley e, na oportunidade, a defesa
acabou declarar que não considerou qualquer informação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2062218-35.2020.8.26.0000 -Voto no 42042 - I
7
comprometedora ou de interesse da defesa.
Assim, ausente qualquer inovação de
fato ou jurídica, a matéria posta em debate foi a mesma
tratada e analisada nas duas instâncias e, não tendo a
revisão natureza de nova apelação, o recurso não deve ser
provido. Por último, ainda passível de ser apresentado a
discussão o processamento de revisão criminal quando se
apresente questão do processo não discutida, o certo é
que neste caso sequer esta situação se apresenta. Toda
prova já foi bem analisada, não havendo em aberto nenhuma
tese.
Pelo
exposto,
INDEFIRO
o
pedido
revisional interposto por DEANRREW RENATO BRANDÃO, com
qualificação nos autos.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator